Tribunal: TJDFT
Processo: 0741114-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUFRUTO. INEXISTÊNCIA. BEM. FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. PENHORA. EXCESSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos de terceiro em execução fiscal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o imóvel objeto de constrição na execução fiscal é impenhorável em razão de usufruto; (ii) saber se o imóvel é impenhorável por constituir bem de família; e (iii) saber se há excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição do usufruto sobre bem imóvel por ato de vontade depende do registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis.
4. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família.
5. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Não há óbice para que a penhora seja efetuada se essa condição não for demonstrada.
6. A execução é processada em interesse do credor e deve ser realizada de maneira menos gravosa possível ao devedor.
7. A opção pelo menor gravame ocorrerá quando as diversas opções suficientes para garantir a satisfação do crédito não guardarem diferenças expressivas quanto à influência sobre o andamento do processo ou quando a via menos gravosa for eficaz.
8. A penhora em valor menor pode trazer prejuízos ao exequente, o que deve ser evitado, pois a menor onerosidade encontra limite no princípio da satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.391; Lei no 8.009/1990, art. 1°, e 5°; CPC, art. 831.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07040424520248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 17.4.2024; TJDFT, ApCiv 07377291820218070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2022; STJ AgInt no AREsp 1380618 SE 2018/0263964-1, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30.3.2020; TJDFT, ApCiv 07368657720218070000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 16.3.2022; TJDFT, ApCiv 07433339120208070000, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 5.5.2021; TJDFT, ApCiv 07221171120198070000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 5.2.2020; TJDFT, ApCiv 07107956220178070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 18.4.2018.